Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis.
2. No caso, incide o enunciado n. 21 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, conforme fundamentação constante do julgamento de habeas corpus anteriormente impetrado (HC n. 0709393-38.2020.8.07.0000).
3. Ordem denegada.